Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747330-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO(CAPITAL) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO ante acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Manifeste-se o Embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024 18:32:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador